Tribunal: STF
Processo: ARE 1468361
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 895 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) “em outro processo envolvendo a recorrente, houve decisão do Supremo Tribunal Federal mantendo a orientação deste Tribunal de Justiça” (fl. 2, Doc. 37); e (b) “para infirmar a conclusão do Órgão Fracionário, imprescindível a análise do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, incidindo o óbice da Súmula 280/STF (Doc. 37).



    A parte agravante sustenta, em suma, que (a) “a decisão agravada merece reforma, pois ao contrário do que entendeu a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a origem da execução embargada é uma decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná na qual também houve a reprovação das constas dos prefeitos municipais à época, sendo desnecessária a reavaliação de fatos ou provas, pois houve o necessário prequestionamento através de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido” (fl. 10, Doc. 45). 



    No mais, apenas reitera argumentos referentes ao mérito do RE no sentido de que (a) “a decisão recorrida contraria as normas estabelecidas no artigo 31 e parágrafos primeiro e segundo, as quais estabelecem que a competência para fiscalizar todas as contas do poder executivo municipal é a câmara de vereadores, não fazendo distinção alguma acerca da natureza das despesas, bem como se realizadas por OSCIPS ou outras instituições” (fl. 10, Doc. 45); e (b) “figurando o prefeito municipal como ordenador das transferências voluntárias de recursos para organizações civis, tais como as OSCIPs, as decisões do Tribunal de Contas do Estado sobre as respectivas contas devem se submeter ao crivo do poder legislativo municipal, sendo este o entendimento deste E. Supremo Tribuna Federal, no julgamento do Tema 835” (fl. 11, Doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da Súmula 280/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente